Tribunal: TJSP
Processo: 1501323-64.2025.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Inexistência de irregularidade na atuação dos policiais – Abordagem motivada por fundada suspeita – Réu que, ao avistar a aproximação policial, entrou rapidamente no imóvel – Situação de flagrante que autorizava o ingresso no imóvel – Lesões compatíveis com a resistência oferecida pelo réu, confirmada por ambos os policiais – Direito ao silêncio que somente se aplica a

Ementa:
Tráfico de drogas – Inexistência de irregularidade na atuação dos policiais – Abordagem motivada por fundada suspeita – Réu que, ao avistar a aproximação policial, entrou rapidamente no imóvel – Situação de flagrante que autorizava o ingresso no imóvel – Lesões compatíveis com a resistência oferecida pelo réu, confirmada por ambos os policiais – Direito ao silêncio que somente se aplica a interrogatórios formalizados – "Aviso de Miranda" não obrigatório no ato da abordagem – Precedentes – Preliminares rejeitadas – Responsabilidade criminal evidente - Depoimentos policiais harmônicos e idôneos – Apreensão de porções de maconha e de cocaína a evidenciar a traficância por parte do acusado – Explicação isolada e desprovida de elementos de prova - Conduta que não se amolda ao art. 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida - Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento – Maus antecedentes e reincidência demonstradas, a justificaram os acréscimos e impedirem o reconhecimento do tráfico privilegiado – Regime fechado adequado – Recurso defensivo improvido.